Tribunal: TJMT
Processo: 1015253-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015253-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO UMBELINO - CPF: 867.463.751-53 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - CNPJ: 19.907.343/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o seu veículo, tão somente por ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1015253-41.2019.8.11.0041, impetrado por
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO UMBELINO
contra ato praticado pelo apelante, visando a isenção tributária - IPVA, tendo em vista ser pessoa com deficiência.

A sentença revisada ratificou a decisão liminar (id. 84476988) e concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito da isenção do recolhimento do IPVA correspondente ao seu veículo (Placa QCO-7691), por ser portador de deficiência física.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso, aduz a legalidade do indeferimento do requerimento de isenção do IPVA, tendo em conta a impossibilidade de concessão de benefício ante a solicitação extemporânea, uma vez que a legislação condiciona a isenção até o último dia estabelecido para licenciamento do veículo, o que não foi requerido pelo impetrante.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, denegando a ordem de segurança concedida, à míngua de violação do direito invocado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença objurgada,

Sem contrarrazões, conforme certidão no Id. 84482453.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 91459466).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença que concedeu a segurança ao Impetrante, a fim de assegurar a isenção do pagamento de IPVA.

Extrai-se dos autos que o impetrante é portador de deficiência física decorrente de acidente ocorrido em 05/02/2016, em que sofreu queimaduras em 60% do corpo, passou a se enquadrar nos casos de incapacidade para dirigir automóveis comuns, conforme laudo do perito médico do DETRAN/MT.

Narrou, ainda, que mesmo comprovada a incapacidade, o pedido de isenção foi indeferido sob o fundamento de que a solicitação foi protocolada fora do prazo previsto na Portaria no 100/01 da SEFAZ/MT.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar o direito à isenção do pagamento do IPVA incidente sobre o veículo do Impetrante.

A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual no 7.301/2000, cujo artigo 7o assim estabelece:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;”

Por sua vez, a Portaria no 125/2020-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

“Art. 2°

É isenta do IPVA a propriedade de:
(...)
III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:
a) pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;
(...)

§ 1° Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput deste artigo, considera-se:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;”

Assim sendo, da análise dos autos, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA ao impetrante, conforme Laudo de Avaliação de Deficiência Física (Id. 84476983), de lavra do DETRAN/MT, verifica-se que foi atendido os requisitos exigidos na Portaria no 100/01 da SEFAZ/MT, para a isenção do pagamento do IPVA.

Quanto a alegação do recorrente de que o Decreto Estadual no 1.977/00, o qual estabelece que o requerimento à isenção deve ser apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, tenho que o decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente.

In casu
, o Impetrante comprovou fartamente que é portador de deficiência, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a intempestividade do requerimento administrativo é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas as normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

O princípio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Com efeito, o requerimento administrativo feito a destempo pelo impetrante não implica em perda do direito, conforme já se posicionou este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE IPVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM REQUERIMENTO A DESTEMPO. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também dela, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental. À míngua de previsão na legislação que rege o IPVA, e tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão-só por ter sido feito a destempo.” (TJMT - MS no 151855/2014, Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA – VEÍCULO AUTOMOR ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção.

2. Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo. (N.U 1000789-74.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ratificando a sentença em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021